Tribunal: TJDFT
Processo: 0000777-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000777-16.2019.8.07.0012 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RODRIGO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na Ação Penal n. 0000777-16.2019.8.07.0012, RODRIGO PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado pelo nobre Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, por incurso no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, a teor do disposto no art. 413, caput, do CPP, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 493-512 / PDF). Intimado pessoalmente, RODRIGO afirmou não ter interesse em recorrer (fl. 519 / PDF). Na sequência, a sua defesa técnica interpôs recurso de apelação (fl. 523 / PDF), na qual, inclusive, requereu o uso da faculdade prevista no art. 600, § 4o, do CPP. Na decisão lançada à fl. 524 / PDF, o MM. Juiz de 1o recebeu o apelo defensivo como recurso em sentido estrito e determinou a remessa dos autos a esta Instância ad quem. As razões recursais foram colacionadas às fls. 528-559 / PDF. Contrarrazões às fls. 561-562 / PDF. A douta Procuradoria oficiou pelo conhecimento e desprovimento do RSE (fls. 578-584 / PDF). Pois bem. Reza o art. 581, inciso IV, do CPP: “Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença: IV – que pronunciar o réu”. No particular, a via eleita pela defesa técnica do réu RODRIGO revelou-se totalmente inadequada, já que interpôs recurso de apelação, invocando os arts. 593, I, e 600 do CPP, o que evidencia erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, o conhecimento do recurso. Lado outro, as razões recursais somente foram juntadas aos autos após a prolação da decisão de fl. 524 / PDF, ou seja, quando a defesa técnica percebeu o equívoco cometido. A negativa de seguimento da apelação, portanto, é impositiva. Ao final, adianto que não identifico prejuízo ao réu porque, ao ser intimado pessoalmente da pronúncia, disse não ter interesse em recorrer. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo porque manifestamente inadmissível. Operada preclusão, baixem os autos à origem para prosseguimento. I. Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador